Tribunal: STF
Processo: RHC 64387
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
SE OS ELEMENTOS EXISTENTES  NOS AUTOS NÃO PERMITEM QUE, DE PRONTO,
SE TENHA COMO INEXISTENTE ILICITO PENAL, E NÃO PERMITINDO A VIA
ESTREITA DO 'HABEAS CORPUS' EXAME MAIS AMPLO DAS PROVAS, E DE
MANTER-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE INDEFERIU O TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL.